Tribunal: TJDFT
Processo: 0752858-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de revisão de aposentadoria complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padeceria do vício da contradição no que se refere à análise do tema relativo à violação da isonomia no cálculo do benefício de aposentadoria complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao assentar que a “beneficiária/apelante, ao aderir ao novo plano de benefícios, deu ‘plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra’. Não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação. A situação fático-jurídica da apelante é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o dinstiguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF)” (ID 73212818, p. 1).
4. A simples contrariedade entre o entendimento que as partes entendem adequado e aquele adotado pelo órgão julgador é insuficiente para configurar o vício da contradição ou quaisquer daqueles previstos no art. 1.022 do CPC.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão colegiada, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.